Tribunal: TJMT
Processo: 1002465-16.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002465-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (AGRAVANTE), MARCIO APARECIDO INCENHA (AGRAVADO), SUELI DOS ANJOS LADEIRA INCENHA (AGRAVADO), CLAUDIO CEZAR ORSI - CPF: 668.928.729-72 (ADVOGADO), HARISSON FELIPE DA SILVA - CPF: 081.098.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE ENCERROU A FASE DE PRODUÇÃO DE PROVAS -

ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Na hipótese, verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo, que não prevê a possibilidade insurgência contra decisão que reputa superada a fase de produção de provas.

II - Vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDÉLSIO SOUSA LÉLIS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 0002691-75.2018.811.0033, ajuizada em face de MARCIO APARECIDO INCENHA e SUELI DOS ANJOS LADEIRA INCENHA, indeferiu o pedido para que o Juízo fosse compelido a decidir acerca do pedido de produção de provas.

Para tanto, diz o agravante, em síntese, que o juízo de origem deixou de analisar o requerimento pendente nos autos, de produção de provas e, ainda, qualificou a manifestação como pedido de reconsideração, sob o argumento equivocado de que tal pleito já teria sido analisado em momento anterior.

Justifica a necessidade de produção de provas para que não seja corrompido o devido processo legal, bem como seja intimado o Intermat para que auxilie na perícia local e defina os limites da área, objeto da lide, que em parte se trata de área devoluta.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.VOTO

- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

Consoante se infere do atual sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Na hipótese, verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo, que não prevê a possibilidade insurgência contra decisão que reputa superada a fase de produção de provas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENCERRAMENTO DA FASE DE INSTRUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL. ART. 1.015. ROL TAXATIVO.
A decisão agravada que declara encerrada a fase de instrução e a perda das provas até então não produzidas não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que não se amolda a matéria devolvida pela via instrumental a quaisquer das hipóteses recursais taxativas. A mitigação estabelecida em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 988) não se aplica ao caso concreto, em virtude da ausência de urgência decorrente de inutilidade da apreciação oportuna do tópico.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084517663, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 18-09-2020)

Ainda, vale registrar que, tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022